Tribunal: TCU
Processo: 043.798/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1351/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.798/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre da Silva Ramos (XXX.830.325-XX); Amaury Jorge Duarte Bezerra (XXX.999.924-XX); Joao Francisco Michelini Alfenas (XXX.469.648-XX); Jose Crispim da Silva (XXX.941.616-XX); Livia Cavalcante Rodrigues (XXX.539.654-XX); Lucas Reno de Souza Oliveira (XXX.831.458-XX); Luis Carlos Borges (XXX.151.038-XX); Marcelo Monteiro de Mello (XXX.272.759-XX); Marilia Grutzmann (XXX.388.879-XX); Samuel Dadalto (XXX.657.248-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.